Tribunal: STF
Processo: RE 103059
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
COMPETÊNCIA. ARGÜIÇÃO TARDIA.
INACOLHIVEL A ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA
TARDIAMENTE FORMULADA, EIS QUE SOMENTE PROPOSTA AO ENSEJO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL QUE DENEGARA
O PROVIMENTO A RECURSO, PELO QUAL PRETENDIA O RECORRENTE VER
PROSPERAR SEU RECURSO DE REVISTA, E SE E CERTO QUE A INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO E ARGUIDA SOB A SUSTENTAÇÃO DE QUE O
RECLAMANTE NÃO E EMPREGADO, QUESTÃO QUE HAVIA MESMO DE SER
RESOLVIDA INICIALMENTE NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA JÁ QUE, NA DEMANDA,
AJUIZADA SOB A FORMA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, SÃO PLEITEADOS
DIREITOS DECORRENTES DA PROTEÇÃO OFERECIDA PELA C.L.T.